Tribunal: TJPA
Processo: 0807151-31.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807151-31.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: KATIA CILENE DOS SANTOS SILVA, KELLY JULIANA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DA EVIDÊNCIA.
DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS PARA A APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. MULTA PELA DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA APLICADA. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da

Capital que, nos autos da
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E TUTELA DA EVIDÊNCIA
(processo nº
0807151-31.2016.8.14.0301
), ajuizada por KÁTIA CILENE DOS SANTOS SILVA e KELLY JULIANA SILVA DA SILVA (maior inválida), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV a pagar à Autora Kelly Juliana Silva da Silva, filha inválida do ex-segurado Pedro Camara da Silva as seguintes verbas: 1) benefício de pensão por morte, devendo o pagamento ser retroativo à data do óbito, uma vez que à época do requerimento administrativo a mesma era menor impúbere. 2) Indenização de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da negligência na apreciação do pedido administrativo do benefício de pensão por morte. 1) multa em razão da demora injustificada no cumprimento da decisão de antecipação de tutela proferida por este juízo em 15/01/2018, no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condeno ainda o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas.

Havendo recurso certifique-se e processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária.

Defiro prioridade neste processo com fundamento no art. 9º,VII da Lei 13.146/2015.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P.R.I.C.

Belém, 25 de junho de 2020.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital.”

Na origem, tem-se que a inicial (id. 4032418 – págs. 1/6) historiou que a requerente convivia em união estável por mais de 18 (dezoito) anos com Pedro Câmara da Silva, servidor público estadual, ocupante da função de agente de portaria escolar, até a data de seu falecimento ocorrido aos 17/06/2007, sendo que dessa união advieram 5 (cinco) filhos, sendo que a filha
Kelly Juliana Silva da Silva é portadora de deficiência física, nascida em 12/07/1999.

Narrou-se ainda na exordial que as
autoras solicitaram a pensão por morte, em 25/05/2009, tendo sido o pedido negado, sob o fundamento de falta de documentos, havendo o processo administrativo se estendido por mais de 7 (sete) anos em razão de diversas exigências da autarquia previdenciária.

Devidamente citado, o recorrente apresentou contestação (id. 4032443 – págs. 1/29).

As autoras apresentaram réplica à contestação (id. 4032447 – págs. 1/5).

O Ministério Público apresentou manifestação (id. 4032450 – págs. 1/6) opinando pela procedência parcial do pedido, para que fosse reconhecido tão somente o direito da filha do ex-segurado, Kelly Juliana Silva da Silva, bem como que fosse pago os retroativos a contar da data do requerimento administrativo.

Em decisão constante do id. 4032454 – págs. 1/3, o juízo
a quo
, deferiu a antecipação de tutela em favor da autora Kelly Juliana Silva da Silva.

O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev opôs embargos de declaração (id. 4032455 – págs. 1/3), devidamente contrarrazoado (id. 4032617 – págs. 1/3), os quais foram rejeitados (id. 4032618 – págs. 1/7).

Em seguida, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento (id. 4032622 – págs. 2/26), sendo improvido (id. 4032650 – págs. 4/9).

O juízo
a quo,
em decisão consignada no id. 4032625 – págs. 1/2, proferiu decisão no seguinte sentido: “Dessa forma, como não foi fixado o quantum da multa diária por descumprimento deliberada na decisão interlocutória de ID 3543614, determino, em tutela de evidência (art. 311, I, CPC), considerando os fatos relatados pela parte Autora (ID 6881341), os quais demonstram a desídia infundada do Réu, o cumprimento imediato e integral da liminar concedida na sobredita decisão (ID 3543614), arbitrando multa de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento (arts. 497, 498 e 500, do CPC), até o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) ou seu efetivo implemento, ressaltando-se que, a permanecer o descumprimento pela parte Requerida, poderá seu gestor ser acionado em processo por improbidade administrativa.”

Em petitório sob o id. 4032638 – págs. 1/2, o Igeprev reiterou o cumprimento da decisão antecipatória a partir da folha de junho de 2018.

Proferida a sentença (id. 4032657 – págs. 1/10), o pedido foi julgado parcialmente procedente, nos termos enunciados.

O
recorrente opôs Embargos de Declaração da sentença proferida (id. 4032660 – págs. 1/5), devidamente contrarrazoado (id. 4032666 – págs. 1/5), os quais foram rejeitados (id. 4032668 – págs. 1/4).

Inconformado, o Igeprev interpôs o presente recurso de Apelação (id. 4032671 – págs. 1/7) sustentando, em síntese, a ausência de danos morais, assim como que fosse excluída a multa aplicada pelo descumprimento da tutela antecipada, bem como a necessidade de se delimitar os efeitos retroativos do pagamento da pensão para a partir da data do requerimento (art. 29-A da LC nº 39/02, na redação da LC nº 49/2005), isso porque o requerimento do benefício de pensão ocorreu após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do dia do óbito do ex-segurado.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 4032674 – págs. 1/9), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleitearam o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4132464 – págs. 1/5, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso intentado pelo Igeprev, a fim de que fosse mantida,
in totum
, a sentença atacada.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Inicialmente
,
extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso que a apelada Kelly Juliana Silva da Silva, na qualidade de filha maior e incapaz, tendo comprovado sua qualidade de dependente do ex-segurado Pedro Câmara da Silva, faz jus ao benefício postulado.

Assentado o direito à percepção da pensão, passa-se à análise do pleito de indenização pelos danos morais decorrentes da demora na análise do requerimento administrativo.

No caso dos autos, a sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando
o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da negligência na apreciação do pedido administrativo do benefício de pensão por morte, assim como da multa em razão da demora injustificada no cumprimento da decisão de antecipação de tutela proferida pelo juízo em 15/01/2018, no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O recorrente em suas razões defende a inexistência do dano moral, assim como da multa por atraso para a concessão da pensão.

Em uma análise dos autos,
verifico que a sentença guerreada não merece reproche
.

Com efeito, após exame deste processado, constato que a autora inválida, ora apelada, é filha do ex-segurado, e que à época da propositura da ação, era menor (id 973920) e, conforme documentos médicos (id. 973927, págs. 1) e (id. 973930, págs. 01/02), detentora de deficiência física e mental, cuja patologia é anterior à maioridade civil e ao óbito do ex-segurado, estando, portanto, enquadrada como dependente de segurado do apelante, por força do artigo 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Verifico ainda que a autora em questão, no dia 25/05/2009 (id. 4032445 – pág. 1) requereu administrativamente a pensão por morte junto ao recorrente, sendo deferido pleito somente em 3/5/2017 (4032445 – pág. 48), do que se observa que o feito tramitou por mais de 7 (sete) anos, sendo certo que a demora excessiva no processamento e conclusão de pedido administrativo gera prejuízos aos administrados, que decorre do próprio decurso do tempo.

O prazo para a análise e manifestação acerca de pedido administrativo de concessão de benefício previdenciário submete-se ao direito fundamental concernente da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88.

Assim, ultrapassado prazo razoável para a Administração decidir acerca do requerimento administrativo - pedido do benefício de pensão por morte, na hipótese - diante da negligência que daí se evidencia por parte da autarquia previdenciária estadual, mostra-se cabível, sem dúvida, a reparação do dano que desse episódio se revela.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, por sua vez, encontra guarida no artigo 37, § 6º, da CF/88, que não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Uma vez demonstrado nos autos o dano, a conduta e o nexo causal, certa é a obrigação de o recorrente indenizar a parte autora em razão da demora injustificada na implantação do benefício, prorrogando o direito da autora de ter uma solução em tempo hábil de seu pleito. Tal circunstância, por outro lado, é certo que gerou sentimento de angústia, por tratar-se de benefício previdenciário do qual necessitava a recorrida, fato que fez com que, diante do longo período de espera por que passou para receber o benefício, passasse por privações.

Dessa forma, em razão da demora injustificada da autarquia para dar andamento ao pedido, é certo o dever de indenizar, pois restou caracterizado o dano moral
in re ipsa
que decorrem do próprio fato ofensivo, dispensando a prova em concreto. É presunção absoluta evidenciada pelas circunstâncias do fato.

Ora, na espécie, não é difícil imaginar os transtornos experimentados pela autora, ora recorrida, diante de sua condição de menor e portadora de deficiência física e mental, em razão da demora por mais de 7 (sete) anos para que fosse implementado o benefício, verba alimentar necessária à sua subsistência.

Bem elucidativa é a manifestação do representante do Ministério Público com assento neste grau acerca da matéria discutida, quando diz que:

“No caso dos autos, o ex-segurado falecido deixou filhos menores, sendo um deles portador de deficiência. Assim, é incabível a protelação da análise ou indeferimento precoce em um processo administrativo de pensão por morte do mantenedor, sob a alegação de falta de documento, principalmente quando envolve menor (hoje maior), portador de deficiência física e mental (Id 973927 e Id 973930), sendo que a demora passou de 07 (sete) anos, posto que requerido em 25.05.2009 e deferido apenas em 03/05/2017 (Id 4032445).

Pois bem, no que se refere à indenização por danos morais, é inquestionável a incerteza financeira da vida de uma pessoa quando ceifada a sua fonte de renda. E, sendo demonstrado pela autora, conforme documentos nos autos, o dano sofrido é presumido, sendo desnecessária sua efetiva comprovação.

(...)

Decerto que não é tarefa fácil mensurar a compensação por abalo moral. A fixação do montante deve ser realizada caso a caso, pautando-se na gravidade do dano, no grau de culpa do réu, na intensidade do sofrimento causado e na situação patrimonial dos envolvidos; tudo com o objetivo de ressarcir o prejuízo sem causar enriquecimento ilícito do ofendido e, também de punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta.

Portanto, cotejando os critérios acima citados, bem como os demais pré-requisitos - tanto de ordem objetiva quanto subjetiva -, entendo que a importância definida pelo Magistrado de piso mostra-se adequada à reparação do dano moral sofrido pela apelada/sentenciada (de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão de negligência na apreciação do pedido administrativo do benefício de pensão por morte).

No mesmo sentido da justificativa alhures, entendo correta a multa aplicada em razão da demora injustificada no cumprimento da decisão de antecipação de tutela proferida pelo Juízo em 15/01/2018, no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00

(...).”

Perpassado referido ponto, com o pleno reconhecimento da responsabilidade do réu, ora apelante, e seu claro dever de indenizar, pertinente se mostra a análise sobre o quantum arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação a esse item, embora a lei não defina os parâmetros objetivos para fixação dos danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla função: a primeira de ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos; a segunda, de cunho pedagógico, dirigida ao agente do ato lesivo, pelo que não pode ser irrisório a ponto de estimular a reiteração da prática de condutas semelhantes. Além disso, deve ser fixado em valor que não acarrete o enriquecimento sem causa à parte.

No caso em tela, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, pois, levando-se em conta a natureza reparatória e educativa das indenizações, em razão da negligência na apreciação do pedido administrativo do benefício de pensão por morte, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.

No que tange à aplicabilidade da multa por atraso na concessão da pensão, em razão da demora injustificada no cumprimento da decisão de antecipação de tutela proferida pelo juízo em 15/01/2018, no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo, igualmente, que o juízo
a quo
agiu de forma justa e coerente ao arbitrá-la, visto que somente em fevereiro de 2019 a autora veio receber à pensão por morte do ex-segurado Pedro Câmara da Silva, seu pai.

A vista do exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Igeprev.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/10/2021